Tribunal: TJMT
Processo: 1020991-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020991-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BIANCA BORDIN DA SILVA - CPF: 050.094.661-20 (APELANTE), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em virtude de cancelamento de voo contratado com a companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., sem aviso prévio e sem a devida assistência, que resultou em atraso superior a 24 horas e prejuízos profissionais.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o cancelamento do voo, sem comunicação prévia e sem assistência adequada, configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) tal falha caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A manutenção não programada de aeronave é
fortuito interno
, não configurando excludente de responsabilidade da companhia aérea.

5. A ausência de comunicação prévia sobre o cancelamento viola o dever de informação previsto no art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

6. A espera de mais de 24 horas sem a devida assistência e a perda de compromissos profissionais ultrapassam os limites do mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor pleiteado de R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A falha na prestação de serviço de transporte aéreo que resulte em cancelamento de voo, sem aviso prévio e sem a devida assistência, configura inadimplemento contratual e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O atraso superior a 24 horas, com perda de compromissos e ausência de assistência, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V; CDC,
arts
. 6o, VI, 14; CC, art. 737.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a Turma, j. 07.10.2014; TJ-MT,
ApC
1015510-27.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.11.2024; TJ-GO,
ApC
5518750-67.2022.8.09.0176, Rel. Des. Hamilton Carneiro; TJ-MG,
ApC
5005547-06.2022.8.13.0687, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ
OCTÁVIO
OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
interposto p
or

BIANCA BORDIN DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“
ação de indenização por danos morais
” n°

1020991-68.2023.8.11.0041,
ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença desconsiderou a gravidade dos transtornos suportados e o impacto dos fatos em sua esfera pessoal e profissional. Sus
tenta que houve
violação à Resolução no 400/2016 da ANAC
, uma vez que não foi comunicada do cancelamento com a a
ntecedência mínima de 72 horas e não recebeu a assistência material obrigatória, o que configuraria falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor.

Alega que permaneceu desamparada por mais de vinte e quatro horas, sem alimentação ou hospedagem, até ser realocada em outro voo, perdendo compromissos de trabalho. Afirma que o atraso de tal magnitude extrapola o mero dissabor e demanda reparação moral compatível com a extensão do dano, pugnando pela reforma da sentença e pela condenação da ré ao pagamento da indenização pleiteada
.

Nas contrarrazões de Id. 315804867,
a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o cancelamento decorreu de
manutenção não programada da aeronave
, devidamente justificada e comprovada nos autos, e que foram prestadas todas as assistências previstas na Resolução no
400/2016 da ANAC, com reacomodação imediata no próximo voo disponível.

Defende que não há prova de dano concreto, pois a apelante chegou ao destino sem qualquer prejuízo relevante, e que o episódio se insere no âmbito dos
imprevistos operacionais inerentes à atividade aérea
, não configurando ilicitude nem dano moral indenizável

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO
OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme explicitado
, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
Bianca Bordin da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Inicialmente, cumpre assentar a inquestionável natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. A apelante, na qualidade de destinatária final do serviço de transporte aéreo, e a apelada, como fornecedora de tal serviço, enquadram-se perfeitamente nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação do CDC não exclui a incidência de normas específicas do transporte aéreo, estabelecendo-se uma relação de complementariedade normativa que visa à proteção mais efetiva do consumidor.

Dessa premissa decorre que a responsabilidade do fornecedor de serviços, na relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade do transportador é igualmente objetiva, devendo responder pelo atraso no transporte aéreo, salvo se o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Nesse sentido, prevê o artigo 737, do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos,

sob pena

de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

A jurisprudência não destoa do entendimento de que a obrigação do transportador é levar o transportado ao destino contratado, nos exatos termos do avençado.

“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). (...)."(STJ

RESP 151401 SP

3a T. Rel. Min.

Humberto Gomes de Barros

DJU01.07.2004 p. 188 JCDC. 6 JCDC. 6. VIJCDC.

O contrato de transporte aéreo estabelece obrigação de resultado, consistente no dever de transportar o passageiro ao destino contratado no horário ajustado, em condições adequadas de segurança e conforto. O descumprimento dessa obrigação, salvo hipóteses excepcionais de excludentes de responsabilidade, caracteriza inadimplemento contratual passível de gerar o dever de indenizar.

Conforme documentado nos autos, restou incontroverso que o voo originalmente contratado pela apelante foi cancelado pela companhia aérea. A apelada fundamentou tal cancelamento na necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância que, segundo alega, configuraria excludente de responsabilidade por constituir motivo de força maior.

Entretanto, tal argumentação não merece prosperar. A necessidade de manutenção de aeronave, ainda que não programada previamente, insere-se no espectro de riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela transportadora aérea. Trata-se de contingência previsível dentro da operação regular do transporte aéreo, não configurando evento absolutamente imprevisível ou inevitável apto a caracterizar força maior excludente de responsabilidade.

Tal compreensão encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA.
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS
MORAIS .
ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO
AEROPORTO .
ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO .
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.
2 .
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
4 .
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
) .
6. Recurso especial
provido.(
STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2014)

Ademais, a própria natureza da atividade de transporte aéreo comercial impõe ao transportador o dever de manter frota adequada e sistema de manutenção preventiva eficiente, de modo a minimizar a ocorrência de cancelamentos e atrasos. A falha nesse dever de organização empresarial não pode ser transferida ao consumidor na forma de prejuízos não compensados.

A situação fática descrita nos autos revela, ademais, flagrante violação às normas regulamentares estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil. A Resolução n
° 400
da ANAC estabelece que:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso vertente, a apelante compareceu ao aeroporto de origem na expectativa legítima de embarcar no voo contratado e somente então foi informada do cancelamento. Não houve, portanto, o cumprimento do dever de informação prévia estabelecido pela norma regulamentar, circunstância que agrava a falha na prestação do serviço.

Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, consistente no inadimplemento do contrato de transporte no tempo e modo ajustados, resta analisar a extensão de suas consequências na esfera extrapatrimonial da apelante.

A questão central que se coloca nestes autos consiste em determinar se a situação vivenciada pela apelante ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano e alcançou a dimensão de dano moral indenizável. Para tanto, impõe-se analisar cuidadosamente as circunstâncias concretas do caso, evitando tanto a banalização do instituto do dano moral quanto o rigorismo excessivo que negue tutela a situações legitimamente lesivas.

O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, produzindo sofrimento psíquico, constrangimento, humilhação ou abalo à dignidade da pessoa humana em intensidade que supere os dissabores ordinários da vida em sociedade. Não se exige, para sua configuração, a demonstração de perturbação psicológica grave ou duradoura, bastando que o evento tenha causado transtornos significativos que extrapolem o limite da tolerabilidade.

No caso em análise, a apelante não experimentou um simples atraso de poucas horas, situação que poderia eventualmente ser enquadrada como mero aborrecimento. A passageira teve seu voo cancelado sem aviso prévio, permaneceu aguardando por aproximadamente 24
horas no aeroporto sem receber assistência adequada e, como consequência do atraso, perdeu compromissos profissionais previamente agendados.

Nesse contexto, a modificação unilateral do voo pela companhia aérea, com prejuízos comprovados aos consumidores, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais.

Tais danos extrapolam o conceito de mero aborrecimento e caracterizam efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora
, em situação de vulnerabilidade acentuada.

No mesmo sentido, esta Corte já se manifestou no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – ALEGAÇÃO DE “IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS” – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do
vôo
, por período superior a 10 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação
moral .
Alegação da companhia aérea de que o atraso se deu devido à “impedimentos operacionais”, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso, se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155102720238110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE
VOO .
ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6 .000,00. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S .
A. contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso superior a 24 horas no voo da passageira menor Maria Clara Solano Konzen.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento do voo e o atraso de mais de 24 horas configuram dano moral indenizável, e se o valor da indenização arbitrado em R$ 6.000,00 é razoável e proporcional.
III .
Razões de decidir 3. O cancelamento do voo sem prévia comunicação e a ausência de assistência durante o longo período de espera evidenciam falha na prestação de serviço, configurando dano moral. 4. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 6 .000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso
desprovido .
Tese de julgamento:
“A falha na prestação de serviço de transporte aéreo que resulta em atraso superior a 24 horas, sem adequada comunicação e assistência ao passageiro, configura dano moral
indenizável”
.Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e
20 .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.532/RJ, Rel.
Min .
Paulo de Tarso
Sanseverino
, j.
28.08.2013 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10258172120238110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO SUPERIOR A QUATRO
HORAS .
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL - CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A empresa de aviação responde civilmente pelos danos morais advindos pelo cancelamento do voo e realocação em outro com atraso que ultrapassa o
razoável .
2. A manutenção na aeronave caracteriza fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. 3. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o
agente .
Assim, mostra-se adequado arbitrar o dever de reparação por danos morais ao importe de R$10.000,00 (
desz
mil reais) para cada autor, com vistas a cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO - Apelação Cível: 5518750-67.2022 .8.09.0176 NOVA CRIXÁS, Relator.: Des(a). Hamilton Gomes Carneiro, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, impõe-se a fixação de quantum compensatório que atenda simultaneamente às funções reparatória
, que
visa proporcionar
ao
lesado compensação
pecuniária que, embora não elimine o sofrimento experimentado, sirva como forma de atenuação dos transtornos sofridos.

Para a adequada fixação do valor indenizatório, devem ser considerados diversos critérios, incluindo a gravidade da conduta do ofensor, a extensão dos prejuízos suportados pela vítima, a capacidade econômica das partes envolvidas, as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em apreço, a conduta da apelada reveste-se de acentuada gravidade, não apenas em razão do cancelamento do voo, mas sobretudo pela ausência de comunicação prévia e de prestação de assistência adequada durante o período de espera, o que culminou em atraso de aproximadamente 24 horas na chegada ao
destino final
e na consequente perda de compromissos profissionais pela apelante.

A apelante pleiteia indenização no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Considerando as peculiaridades
do caso concreto, especialmente a duração significativa do atraso, a ausência de comunicação prévia, a falta de assistência adequada e a perda de compromissos profissionais, entendo que o valor pretendido
revela-se
adequado e proporcional aos transtornos efetivamente experimentados.

Nesse sentido:

“O cancelamento ou alteração de voo que impõe ao consumidor a obrigação de esperar em aeroporto por muitas horas, sem que sejam
ofertadas alimentação e hospedagem, e que acarreta a perda de parte de diária em resort, constitui falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder exatamente à extensão dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade .
Atendidos esses requisitos, não há que se falar em redução do valor fixado na origem.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50055470620228130687, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024) (destaquei)

Tal montante mostra-se suficiente para compensar razoavelmente os dissabores suportados
pela
apelante, sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que representa sanção apta a desestimular a reiteração de práticas empresariais desrespeitosas aos direitos dos consumidores por parte da companhia aérea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Bianca Bordin da Silva
para reformar a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais à apelante.
Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial estabelecido na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025